Tribunal: TJDFT
Processo: 0001788-96.2013.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELACIONAMENTO SUBJACENTE. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RESULTADO DO EMPREENDIMENTO OBJETO DO NEGÓCIO. PERÍDO LIMITADO. CONTAS ANTAGÔNICAS. DISSENSO. PRODUTO ORIGINÁRIO DO CONTRATADO. RENDA ORIUNDA DE PRODUÇÃO DE AVES PARA ABATE. ADQUIRENTE EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE RESULTADO NO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE FORNECIMENTO NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ALMEJADA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE. CONTAS. PRESTAÇÃO PREJUDICADA. PEDIDO REJEITADO NA SEGUNDA FASE. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LEGITIMIDADE. AÇÃO SUJEITA A PROCEDIMENTO ESPECIAL. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO E PROVEITO ALMEJADOS MODULADOS AO SER RESOLVIDA A PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO DA VERBA. NECESSIDADE.
1. A ação de exigir de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
2. Reconhecida a obrigação de prestar contas pela parte ré, a primeira fase do procedimento especial ao qual está sujeita a ação de prestação de contas resta suplantada, passando-se, de imediato, à segunda fase, por sobejar controverso tão somente a apuração das contas formuladas, devendo a sentença que resolve definitivamente a lide, sob essa moldura, necessariamente declarar a subsistência de saldo credor e em favor de quem, ou sua insubsistência.
3. Elucidada a primeira fase da ação de exigir contas com a modulação do alcance da obrigação de dar contas que alcançava a parte ré, apreendido, na derradeira fase, que, no período estabelecido, não houvera resultado financeiro germinado da exploração do objeto do contrato que enlaçara os litigantes, a apreensão conduz à rejeição do pedido de dar contas, pois, ausente movimentação financeira, inexiste conta a ser prestada e saldo credor a ser apurado em favor de qualquer dos contratantes e litigantes, deixando o direito invocado desguarnecido dos fatos que o lastreariam.
4. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
5. Conquanto a fixação da verba honorária de sucumbência sob critério equitativo encerre regra de exceção, somente sendo cabível nas situações pontuadas, ou seja, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, no ambiente de ação sujeita a procedimento especial compartimentado cujo pedido fora acolhido, quanto à primeira fase, reconhecendo-se a obrigação do réu prestar contas, observada a modulação estabelecida, o proveito econômico almejado passara a ser traduzido, não pelo valor atribuído à causa inicialmente, mas pela prestação reputada inadimplida.
6. Rejeitado o pedido, ao ser resolvida a segunda fase da ação de exigir contas, por terem sido reputadas inexistentes contas a serem prestadas por não ter havido movimentação financeira no período estabelecido em razão do contrato que enlaçara os litigantes, o proveito econômico obtido pelo réu, traduzido pelo que deixara de ser obrigado, correspondia ao saldo equivalente à movimentação pertinente ao interstício, e, sendo impassível de ser mensurado, enseja que a verba honorária imputada ao autor, porquanto vencido, seja vencido sob critério equitativo, ponderados os serviços desenvolvidos, pois inviável a consideração do valor da causa como base de cálculo.
7. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do patrono da parte ré conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.